Tribunal: TJBA
Processo: 8027644-58.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027644-58.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FABRICIO DOS SANTOS MENEZES Advogado(s): ADOVALDO DIAS DE MEDEIROS FILHO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PERITO ODONTO-LEGAL DA POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB/04/2022. DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO NA PROVA DISCURSIVA. ELABORAÇÃO DE TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO. ILEGALIDADE NO ATO DE ELIMINAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 485/STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A prova pré-constituída produzida nos autos revela que a prova discursiva elaborada pelo Impetrante atendeu ao quanto proposto no item 8.2.7 do Edital, no que se refere à estrutura e expressão, sendo ilegal, portanto, a conduta da Banca Examinadora ao atribuir-lhe a nota zero em tais quesitos 2. Com efeito, o Impetrante se ateve aos três itens propostos no enunciado, argumentando com clareza, coesão e coerência as respostas apresentadas, de forma muito semelhante, inclusive, ao espelho da prova fornecido pela Banca Examinadora, com adequação vocabular e emprego do registro culto da língua portuguesa, não sendo razoável que tenha obtido a nota zero nos quesitos “estrutura” e “expressão” da prova discursiva. 3. O texto dissertativo-argumentativo é um tipo textual que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos, opinião e explicações fundamentadas, que tem como objetivo central a formação de opinião do leitor através da argumentação, o que foi atendido pelo Impetrante, razão pela qual conclui-se pela ilegalidade do ato que o eliminou do certame. 4. Em casos tais, onde se reconhece a flagrante ilegalidade na correção efetivada pela Banca Examinadora, é plenamente possível a intervenção do Poder Judiciário, consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 485. 5. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8027644-58.2023.8.05.0000, em que figura como Impetrante FABRÍCIO DOS SANTOS MENEZES e, como Impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A)